Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712050-41.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ANTÔNIO DA SILVA MELO NETO, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA APELADOS: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, ANTÔNIO DA SILVA MELO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interpostos por ANTÔNIO DA SILVA MELO NETO e G44 BRASIL SCP e Outros em face da r. sentença de ID 29168830, que julgou parcialmente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato, restituindo as partes ao status quo ante; condenar os réus a restituírem ao autor o valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última citação. Ante a sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Irresignados, apelam as partes, ANTÔNIO DA SILVA MELO NETO (ID 29168844) e G44 BRASIL S.A. e Outros (ID 29168869), respectivamente, pugnando pela reforma da r. sentença, mediante argumentos apresentados. Sem preparo dos réus, ante o pedido de justiça gratuita. Sem preparo do autor, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões dos réus G44 BRASIL S.A. e Outros (ID 29168900), suscitando a preliminar de ausência de preenchimento dos pressupostos recursais formais. Contrarrazões da parte autora (ID 29168903 e 29498290). É o relatório. DECIDO. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso dos réus. Com efeito, dispõe o art. 98 do CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entretanto, no caso das pessoas jurídicas, não há presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência (art. 99, § 4o, CPC), devendo esta ser comprovada. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula no 481 do e. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nessa perspectiva, deve a pessoa jurídica comprovar a situação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das despesas judiciais e da verba honorária, conforme demonstram as ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. PROVA. RESULTADOS NEGATIVOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1363913, 07525497620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) -Grifo nosso- Assim, a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários. Na hipótese, o polo passivo formado pelos ora requerentes é constituído de 8 (oito) pessoas jurídicas e 2 (duas) pessoas físicas e, somente foi colacionado aos autos documentação bancária relacionada a uma delas. Desse modo, a documentação não é capaz de comprovar a real situação econômica dos réus/apelantes, sendo certo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido a quem efetivamente não possui condições de arcar com as custas e as despesas do processo. Outrossim, os efeitos da gratuidade da justiça são prospectivos, não retroagindo para alcançar a verba sucumbencial condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intimem-se os réus/apelantes para que, em 5 (cinco) dias, recolham o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento das apelações cíveis. Brasília, 18 de outubro de 2022 18:22:15. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator